Tribunal: TJMT
Processo: 1022171-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022171-53.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Consoante se vê da certidão lançada no ID. 63580990, este processo foi distribuído para esta Relatora em razão da prevenção com os autos de Agravo de Instrumento n.o 1021447-49.2020.8.11.0000.
No entanto, da consulta ao sistema PJe, verifica-se que o referido Instrumental pertence à relatoria do Eminente Des. Dirceu dos Santos.
Assim, considerando que a decisão atacada neste recurso de agravo de instrumento é oriunda da mesma lide a que se vinculou o RAI n.o 1021447-49.2020.8.11.0000, ou seja, Ação de Busca e Apreensão n.o 1006019-04.2020.8.11.0040, tem-se que a relatoria deste Agravo de Instrumento também compete ao nobre colega, a quem deverá ser redistribuído o processo, com as baixas e anotações que o caso requer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de outubro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora